Tribunal: TJDFT
Processo: 0713253-24.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Ação Reparação de danos materiais e morais. Contrato de Aluguel. descumprimento. Ajustes verbais. Ausência de provas. Ônus da Prova. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por locatária em face do locador, alegando descumprimento de promessas contratuais e buscando compensação por danos morais e materiais.
II. Questão em discussão
2. Verificar se a apelante conseguiu comprovar as promessas alegadas e se o apelado descumpriu suas obrigações contratuais e legais.
III. Razões de decidir
3. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
4. O contrato faz lei entre as partes, conforme o princípio pacta sunt servanda, previsto no artigo 421 do Código Civil. Dessa forma, as partes devem cumprir as obrigações pactuadas no contrato, e ajustes verbais não comprovados não podem ser utilizados para responsabilizar nenhuma das partes.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
------------
Dispositivos relevantes citados: art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil; artigo 421 do Código Civil.